Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO, ATRAVÉS DE SÍTIO ELETRÔNICO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONDICIONADO AO RECEBIMENTO DO “CHIP” PELA PARTE CONSUMIDORA. FATO JURÍDICO (CONDICIONANTE) NÃO COMPROVADO. NÃO ULTIMADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE DE COBRANÇAS. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) o requerente, em 2021, solicitou no “site” da requerida um plano “controle de telefonia móvel”, de forma que para a formalização e celebração do contrato deveria ter sido entregue um “chip” a sua residência; b) aduz o requerente que nunca recebeu o referido “chip”, tampouco fez uso do número telefônico; c) em junho de 2022 descobriu que o seu nome teria um apontamento no sítio “Serasa Limpa Nome”; d) ação ajuizada pelo recorrente à declaração de inexistência dos débitos e reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência de débitos).
II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela requerida.
A. De litisconsórcio passivo necessário da empresa Serasa Experian, porquanto a existência de anotação perante o “Serasa Limpa Nome” e a imposição reparatória dos danos extrapatrimoniais advindos da anotação não constituíram objeto da condenação da sentença (ora revista), dado que esta se limitou em declarar a inexistência de débitos advindos da relação jurídica supostamente existente ao consumidor. Ademais o rito sumaríssimo dos juizados veda a intervenção de terceiros.
B. De cerceamento de defesa, uma vez que, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso inominado, a sentença não teria desconsiderado os documentos juntados por serem telas sistêmicas produzidas unilateralmente, senão apenas teria fundamentado a sua insuficiência para demonstrar a efetiva contratação e prestação de serviços a contrapor à pretensão deduzida. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
B. No caso concreto, o requerente alega que apesar de ter manifestado interesse na adesão ao “Plano Controle” ofertado pela requerida em seu sítio eletrônico, não utilizou os serviços por não ter recebido o “chip” em sua residência.
C. A seu turno, a empresa recorrente/requerida afirma que os serviços foram oferecidos e utilizados pelo requerente. No entanto, não comprovou satisfatoriamente o uso do “chip” no período indicado. No particular, ainda que as telas sistêmicas indiquem os dados do requerente e o vinculem ao contrato n. 21091311315341 (id 41349726), o aperfeiçoamento do negócio jurídico entre as partes dependia da entrega de “chip” na residência do requerente, o que não foi provado pela empresa. Ademais, os dados existentes no cadastro do requerente foram por ele indicados quando sinalizou o interesse em aderir ao “Plano Controle” ofertado no sítio eletrônico da requerida, e não no suposto momento de ativação do “chip”.
D. No ponto, não há qualquer elemento de prova que demonstre a entrega do “chip” na residência do requerente. Não há sequer comprovação de que este chegou a ser enviado ao endereço indicado, tampouco da sua respectiva habilitação, em que pese as telas sistêmicas indicarem o “chip” como habilitado (documento produzido unilateralmente pela requerida). E não há a comprovação tempestiva de sua utilização detalhada em extratos e/ou ligações efetuadas (tais documentos apenas foram juntados posteriormente à prolação da sentença, em sede recursal, tópico tratado adiante).
E. Dessa forma, a não comprovação de disponibilização ao consumidor de elemento indispensável ao aperfeiçoamento do contrato (“chip”) caracteriza ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), em razão da impossibilidade de o consumidor fazer prova de fato negativo (prova “diabólica”).
F. Nesse contexto fático-jurídico, em que não há comprovação da regularidade das cobranças realizadas, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe, tal como determinado na sentença.
G. Por fim, não podem ser valorados os documentos juntados na presente fase processual, por se tratar de inovação recursal, dado que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis e respectivas provas em momento oportuno (art. 1.014 do Código de Processo Civil); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9099/1995, art. 55).